Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-50.2023.8.11.0047
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000039-50.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), TALISON MARCIANO MACHADO FILHO - CPF: 060.572.271-40 (APELANTE), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (APELANTE), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (APELANTE), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (APELANTE), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (APELANTE), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), RELMOS LEMES DA CUNHA - CPF: 039.544.721-63 (APELANTE), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (APELANTE), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (APELANTE), ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 007.635.961-16 (APELANTE), WANDER DANIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.551-06 (APELANTE), VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.406.121-39 (APELANTE), JOBINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.865.001-40 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 946.064.201-20 (ASSISTENTE), ALESSANDRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO LEMOS GONCALVES - CPF: 044.115.091-80 (ASSISTENTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 538.008.931-34 (ASSISTENTE), LINO CALIXTO DA SILVA - CPF: 835.132.561-91 (ASSISTENTE), MAURO BARBOSA BENTO - CPF: 000.341.361-69 (ASSISTENTE), WEVERSON DA SILVA - CPF: 054.817.771-69 (ASSISTENTE), WELDER MARCELL SENA DE FREITAS - CPF: 020.275.661-04 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 007.635.961-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RELMOS LEMES DA CUNHA - CPF: 039.544.721-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.865.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA DOIS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

A
pelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a um deles a pena de
8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de

1.177
(mil cento e setenta e sete) dias-multa
; e, aos demais, a pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento
de
1.414 (mil quatrocentos e quatorze) dias-multa
,
em regime inicial fechado, tendo sido absolvidos outros corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade
processual
pela oitiva de Delegado
d
e Polícia como testemunha de acusação sem prévia intimação; (
ii
) verificar a licitude das provas obtidas
a partir de conversas do aplicativo
WhatsApp
;
(
i
ii
) examinar se a ausência do
P
romotor
de Justiça
no
interrogatório de réu gera nulidade; (
i
v
) avaliar a suficiência probatória
para
a condenação
; (v) apreciar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
v
i
)
analisar se
cabível
atenuante da menoridade relativa; (
vii
)
analisar pedido de
gratuidade de justiça; e (
viii
)
se
há
possibilidade de
estende
r

aos apelantes
absolvição concedida a outros corréus

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
pedido de nulidade fundado na ausência de exame grafotécnico deve ser rejeitado, uma vez que não existe material a ser submetido à referida perícia, sendo as alegações apresentadas genéricas e dissociadas do conjunto probatório
.

A o
itiva de
D
elegado de
P
olícia como testemunha de acusação é admitida pelo art. 202 do CPP e pela jurisprudência, inexistindo nulidade por ausência de objeção oportuna e falta de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

Provas digitais extraídas de celulares via
WhatsApp
são lícitas quando autorizadas judicialmente, conforme art. 5º, XII, da CF e entendimento consolidado do STJ.

Ausência do Ministério Público em ato processual não gera nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP e precedentes do STJ.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado por este Tribunal
por meio do
Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão demonstradas por vasto conjunto probatório, incluindo laudos periciais, relatórios de busca e apreensão, extratos de conversas digitais, depoimentos policiais e testemunhais colhidos sob contraditório.

A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei) por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

A m
enoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser reconhecida quando o agente tinha menos de 21 anos na data do fato, sendo obrigatória a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado quando já concedido na sentença.

Extensão de absolvição a corréus é incabível na ausência de identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

A sentença não se mostra contrária às provas dos autos, estando suficientemente fundamentada em elementos de convicção legais e idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos
e
parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

Delegado de
P
olícia pode ser testemunha de acusação se não houver oposição da defesa e se o depoimento se basear em fatos observados, não apenas opiniões.

Provas obtidas de conversas via
WhatsApp
são lícitas quando autorizadas judicialmente e respeitada a cadeia de custódia.

Ausência do Ministério Público em ato processual não gera nulidade sem prejuízo comprovado.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, sustentam condenação penal.

Condenação por associação para o tráfico afasta a minorante do tráfico privilegiado.

A menoridade relativa deve ser reconhecida de forma obrigatória quando comprovado que o agente tinha menos de 21 anos na data do fato.

A extensão de decisões absolutórias a outros réus somente é admissível quando presentes fundamentos fático-jurídicos idênticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, incisos XII, LIII, LIV e LVI; CP,
arts
. 28, II, 33, § 2º, alínea “a”, 65, I, 69 e 155, caput; CPP,
arts
. 3º, 69, 74, 212, 563, 580; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 35; CPC/2015,
arts
. 1.010, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 525.324/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 26.11.2019; STJ,
AgRg
no RHC 206.998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ,
AgRg
no HC 212.669, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 04.04.2022; TJMT, N.U 1003638-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Wesley Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 06.06.2025; TJMT, N.U 1014055-92.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 10.03.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 882.609/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.09.2024; TJMT, N.U 0015019-83.2013.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
T
alison

M
arciano
M
achado
F
ilho
,
W
ander
D
aniel
L
opes dos
S
antos
,
W illian L ima L ourenço S ilva,

R enan V inícius B uenos A ires e

V
inícius
F
erreira dos
S
antos

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº
.
11.343/06.

A sentença
(ID.
287807371
)
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes às penas de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
ao pagamento de
1.414 (um mil quatrocentos e quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, com exceção do réu
R enan V inícius B uenos A ires,
que teve sua pena redimensionada para 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e
o pagamento de
1.177 (um mil cento e setenta e sete) dias-multa, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Na mesma decisão, foram absolvidos os corréus
M
aikon
A
lves dos
S
antos,
M
arcelo
M
oreira de
A ndrade, R aimundo N eto F erreira S antos, W emerson

S
ilva
A
lves de
S
ouza,
W
agner
G
omes
B
atista,
A
ntônio
C
ézar de
J
esus
F
ilho,
R
elmos

L
emes da
C
unha,
W
ender
P
aulo dos
S
antos
R
odrigues,
E
rique

A
parecido dos
S
antos e
J
obinaldo

F
erreira de
O
liveira.

Em suas razões recursais
(ID.

169647
2
74
, ID.170220512 e ID. 193682785
)
, as defesas suscitam, preliminarmente, nulidades processuais decorrentes: (i) da oitiva do Delegado de Polícia como testemunha de acusação, sem prévia intimação; (
ii
) da
utilização de provas obtidas por meio do aplicativo
WhatsApp
; (
iii
) da ausência de exame grafotécnico para confirmar
a autoria das mensagens
digitais
;
E
(
iv
) da ausência injustificada do Promotor de Justiça no interrogatório do réu
Vinicius.

No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem: (
i
) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº
.
11.343/06; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa aos apelantes
T
alison
, V
inicius
e W
illian
; (
iii
) a concessão da gratuidade de justiça; (
iv
) a extensão da absolvição concedida aos corréus
aos apelantes
, com base no princípio da isonomia
;
e
(v
)
alegam decisão contrária a prova dos autos
.

O Ministério Público
,

em sede de
contrarrazões
(
ID.

287807482
e
ID.

287807471
)
,
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer

(
ID.

293527390
)

subscr
ito
pelo
Procurador de Justiça
Amarildo Cé
sar
Fac
hone
,

opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa aos apelan
tes
T
al
ison
e V
inicius
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINARES)

Colenda Câmara:

1.

DA ALEGADA NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO

A defesa do réu
Vinícius Ferreira dos Santos
sustenta, em sede preliminar, que a ausência de exame grafotécnico impediria a confirmação da sua autoria, nas mensagens extraídas de conversas do aplicativo
Whatsapp,
sob o argumento de que outra pessoa poderia se passar pelo apelante.

Contudo, tal pleito merece ser rejeitado.

Isso porque, a simples menção à ausência de exame grafotécnico, desacompanhada de qualquer demonstração técnica ou jurídica sobre sua pertinência no contexto probatório, não constitui impugnação válida, tampouco revela
error
in
judicando
ou
error
in procedendo
na prestação jurisdicional.

Além disso, no Relatório de Análise de Dados (ID. 158475308), utilizado pelo juízo
a quo,
consta que a captação dos dados realizados nos celulares apreendidos foi feita utilizando o programa
Cellebrite
Reader 7.62.0.59
“que possibilitou a visualização técnica e minuciosa de todo conteúdo extraído dos dispositivos”. Expõe ainda que a extração foi realizada pela POLITEC no laudo pericial nº. 214.2.16.9067.2023.125557-A01, o que confirma a veracidade dos dados extraídos.

Nesse sentido, cita-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE PREVARICAÇÃO.
NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA IN CASU. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DADOS EXTRAÍDOS POR PERITO CRIMINAL.
NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PREJUDICIALIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] I
II - No caso concreto, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência, nos vídeos extraídos do celular apreendido, capaz de invalidá-los ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial. Ademais, a extração dos dados se deu mediante autorização judicial prévia, após lavratura de auto de apresentação e apreensão (fl. 975) e
e
foi realizada por perito criminal.
[...] (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC 843649 / ROAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 843649 RO 2023/0274435-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)

Dessa forma,
revela-se incabível
o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de exame grafotécnico
, uma vez que, conforme consta no Relatório de Análise de Dados (ID. 158475308), utilizado pelo juízo
a quo
para fundamentar sua decisão
, a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos foi realizada por perito oficial da POLITEC, o que confere presunção de veracidade e regularidade aos dados extraídos.

Por todo exposto, rejeito
o pedido preliminar de nulidade por ausência de exame grafotécnico.

É como voto.

2.
DA ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA

A
s
defesa
s dos réus Renan, Vinícius e
Talison
sustenta
m
a nulidade do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Dr.
Antonio
Carlos
Pinzan
Júnior, como testemunha de acusação, por ter sido convidado para prestar seu depoimento durante a solenidade, o que teria ferido o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, tal tese não prospera.

Conforme consta em ata
(ID.

287807314
)
, o Ministério Público pediu a substituição de testemunha e a oitiva do referido Delegado de Polícia, não havendo objeção das defesas no momento oportuno, razão pela qual o pleito foi deferido pelo Juiz de Direito.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto às defesas técnicas, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça

firmou
o seguinte
entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no
sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial
. 2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 117.506/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019,
DJe
de 18/10/2019.)

Assim, o
delegado pode figurar como testemunha da acusação, desde que seu depoimento não seja meramente opinativo, mas baseado em
fatos concretos
e observações diretas sobre a investigação, como ocorreu no presente caso.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

3
.
D
A ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS

A defesa
dos réus Renan e Vinícius
alega que as provas obtidas por meio do aplicativo
WhatsApp
seriam nulas, por não atenderem aos requisitos de auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e
justificabilidade
.

Todavia, a
alegação não merece acolhimento.

As interceptações, extrações e análises de conversas mantidas pelo aplicativo
WhatsApp
foram devidamente autorizadas pelo juízo competente,
como se verifica no Laudo de Extração de Dados constantes nos autos (ID.
287807305
),
e

de acordo
com o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal,
o qual
prevê a inviolabilidade das comunicações telefônicas e telemáticas, ressalvada a possibilidade de quebra de sigilo por ordem judicial.

No
presente caso
, a obtenção das conversas ocorreu mediante autorização judicial expressa, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, previsto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Ademais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 156, inciso I, autoriza o magistrado a determinar a produção de provas de ofício ou a requerimento das partes, especialmente quando forem imprescindíveis à elucidação dos fatos.

A
jurisprudência pátria
consolidou entendimento
no sentido da licitude da obtenção de provas digitais, desde que respeitados os requisitos legais,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. PROVA ILÍCITA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ilegalidade de prova decorrente de acesso a celular sem autorização judicial e buscando desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a legalidade do acesso a dados celulares do agravante.

III. Razões de decidir 5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6.
Não há que se falar em nulidade das provas que embasaram a condenação decorrentes do acesso a dados celulares, vez que estes foram autorizados judicialmente.

7. O
habeas corpus
não
é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico.
2. É lícito o acesso a dados celulares autorizados judicialmente.
3. O
habeas corpus
não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.

(
AgRg
no HC n. 974.301/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025)
.

Dessa forma, estando demonstrado que a extração e análise das mensagens trocadas via
WhatsApp
ocorreram com respaldo em autorização judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a validade da prova digital, revela-se incabível o acolhimento da tese defensiva de nulidade.

Assim, não há qualquer mácula de ilicitude a
contaminar
a cadeia de custódia ou a validade das referidas provas, as quais se mostram plenamente aptas à formação do convencimento judicial.

Portanto, rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

4
. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NO INTERROGATÓRIO DO RÉU

A defesa
do apelante Vinícius
alega
também a
nulidade
do processo
por ausência injustificada do Promotor de Justiça no interrogatório do réu.

Tal alegação não merece acolhimento.

A ausência do Promotor de Justiça foi devidamente justificada e registrada
em ata
durante o interrogatório do acusado
Vinícius
, não havendo qualquer demonstração de prejuízo às defesas técnicas, mormente por ter o magistrado conduzido as perguntas aos réus nos termos da denúncia, sem qualquer manifestação oportuna.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência do representante do Ministério Público em determinado ato processual não implica, por si só, em nulidade do
feito, principalmente quando não há demonstração de prejuízo para a parte acusada, conforme preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Corroborando o que foi acima explicitado, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1
. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro
” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
DJe
de 17/8/2021. 2
. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP,
arts
. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada.
Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 212669
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
067 DIVULG
05-04-
2022 PUBLIC
06-04-2022).

N
esse
sentido, este Egrégio Tribunal possui o mesmo entendimento, conforme jurisprudência que cito:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. Prejuízo não demonstrado. Embriaguez voluntária. Dolo configurado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Maycon de Oliveira contra sentença da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual por violação ao sistema acusatório; e (
ii
) estabelecer se o estado de embriaguez do réu compromete sua imputabilidade penal, afastando o dolo e autorizando sua absolvição. III. Razões de decidir
3. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).
4.
O juiz pode conduzir a oitiva das testemunhas, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso, com plena atuação da defesa.
5. A alegada embriaguez do réu, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, caracteriza embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP. 6. A autoria e o dolo restaram demonstrados pela apreensão do bem furtado em poder do réu, pela palavra da vítima e pelo depoimento do policial militar, que indicaram clara intenção de subtração. 7. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o comportamento do réu ao se evadir com o objeto furtado revela intenção inequívoca de apropriação. IV. Dispositivo. 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 28, II, e 155, caput; CPP,
arts
. 212 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 903.452/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN de 25.04.2025; TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.03.2025. (N.U 0000701-21.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Dessa forma,
c
oncluo que a ausência justificada do representante do Ministério Público no interrogatório do réu Vinícius não configura nulidade processual, porquanto inexistente demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio

pa
s
de

nullit
é

san
s

grie
f
, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

1
.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, ao contrário do
alegado
, as provas colhidas
na fase
policial,
em conjunto com aquelas obtidas na
etapa judicial, são suficientes a evidenciar a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos
A
utos de
P
risões em
F
lagrante
(ID. 107122185)
,
B
oletins de
O
corrências
(ID. 107122187
,
ID. 108658188
ID. 107123574
e ID. 107123575
)
,
T
ermos de
E
xibição e
A
preensão
(ID. 107122185)
,
R
elatórios de
B
usca e
A
preensão
(ID. 107123650)
,
L
audos
P
ericiais e
A
nálises de
D
ados
(ID. 158475308)
, bem como pelos depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus.

O
Laudo Pericial nº
.
410.2.04.2022.010280-01
(ID.

107122940
)

resultou
positivo para a presença de cocaína, em relação ao material
apreendido
, que estavam
acondicionadas em envelopes transparentes
.

Quanto à autoria, os elementos informativos colhidos durante a investigação criminal foram corroborados pela oitiva das testemunhas arroladas na fase de instrução processual.

Em juízo, os apelantes negaram a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, sustentando serem apenas usuários de entorpecentes, sem qualquer envolvimento com a atividade ilícita que lhes é imputada. Contudo, tais alegações defensivas mostram-se isoladas no conjunto probatório, destoando das demais provas constantes nos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais e das evidências materiais colhidas ao longo da investigação.

Em
seu depoimento prestado em
juízo (ID. 287807318), o
Delegado de Polícia Antônio Carlos
Pinzan
Junior,
confirmou o teor do
relatório final da
investigação (ID. 287806855), r
eiterando a licitude e a consistência dos elementos probatórios obtidos durante a fase policial
.
Ressaltou ainda que as provas contantes nos autos foram obtidas por meio de combinação de diversas técnicas de inv
es
tigação, c
omo a coleta
de
conversas dos
celulares
apreendidos, interceptações de comunicações, diligências presenciais e o intercâmbio de elementos probatórios ori
undos da Operação Jandaia.

Da mesma forma, o
Investigador de Polícia
Welder

Marcell
Sena de Freitas,
igualmente inquirido em

juízo (ID. 287807318),
declarou

que havia
múltiplas
denúncias de tráfico de drogas n
o município
de Jauru,
registradas por meio de

B
oletins de
O
corrência.
Afirmou que

particip
ou de
operações policiais que
result
aram na prisão de Renan Vinícius,
o qual foi encontrado
na residên
cia de
T
alison
,

local onde foram

apreendidos aparelhos celulares e
droga
s.
Além disso, esclareceu que
os dados extraídos dos referidos aparelhos evidenciaram
indícios
concretos da prática do tráfico de drogas, envolvendo diretamente Renan,
T
alison

e Eduardo.

Por fim
, o Investigador de Polícia Elson Gonçalves Ribeiro (ID. 287807318)
informou que

fora apreendido c
aderno de anotações
durante
as diligências
,
no qual
estavam registrados
nomes
de
pessoas
investigad
a
s por envolvimento com o tráfico de
drogas
.
Citou de forma precisa, diversos investigados, como

Talison
,
alcunha
“Zé Cachorro”, Renan Vinícius,
conhecido como
“Quiabo”,
entre outros,

todos
identificados
como
membros
de um grupo criminoso
dedicado à
comerci
a
lização
ilícita de entorpecentes.

Os depoimentos policiais,
harmônicos
e coerentes
,
fortalecem a tese
a
cusatória e demonstram a solidez do acervo probatório, em contraposição às alegações defensivas, as quais se revelam destoantes das evi
dências coligidas nos autos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a palavra dos policiais que participaram das diligências, quando harmônica com os demais elementos de prova, constitui fundamento idôneo para embasar a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte precedente
:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso improvido. III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela busca e apreensão demonstram harmonia com as demais provas, evidenciando a autoria do delito.
A arma de fogo estava no interior da residência do apelante, conforme termo de apreensão. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando em consonância com o conjunto probatório, conforme o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas:

"Os
depoimentos
de
policiais
,
desde
que
harmônicos
com

as
demais

provas
,

são
idôneos
para
sustentar
a
condenação
criminal."

[...] Tese de julgamento: “
Depoimentos de policiais, desde que harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria de crime de posse ilegal de arma de fogo.
O princípio in dubio pro reo não se aplica quando as provas apresentadas são idôneas e suficientes para formação da convicção judicial.” (N.U 1014055-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
.

Destaca-se, ainda, que o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou tal entendimento, conforme se verifica
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

Dessa forma,
ante a
os depoimentos uníssonos dos policiais que participaram da investigação criminal,
d
as prova
s obtid
a
s em buscas domiciliares, e do conteúdo extraído dos telefones
apreendidos, a
organização voltada ao tráfico e a prática desse delito, resta suficientemente demonstrada a autoria delitiva por parte dos corréus.

Portanto, suficientemente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.
DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa dos réus
Renan
e
Vinícius
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, preceituado no art. 33 §4º da Lei de Drogas.

Entretanto,
razão não lhes assiste, conforme passa a
demonstrar
.

N
ecessário o preenchimento de
quatro requisitos
,
cumulativos
,
para a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº
.
11.343/2006
, quais sejam: i
)
primariedade
;
ii
) bons antecedentes;
iii
) não se dedicar às atividades criminosas e;
iv
) não integrar organização criminosa.

No caso em apreço
, a condenação dos
apelantes Renan e Vinícius
pelo crime de associação para o tráfico de drogas
afasta

a
incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois comprova a
dedicação
deles
às atividades criminosas.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE NO MÍNIMO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao vínculo associativo estável e permanente necessário à configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias asseveraram que os policiais, após denúncias anônimas, passaram a monitorar o imóvel e presenciaram o ora agravante junto com o corréu Kennedy por inúmeras vezes, convivendo pacificamente, inclusive no dia dos fatos, em que foram apreendidas 9 porções de maconha (18,25g) e 57 de cocaína (68,92g).

A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. Resta constatada a falta de interesse de agir da defesa no tocante à alegação de que as penas-base teriam sido majoradas de forma desproporcional, pois, ao que consta dos autos, as basilares foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos.

3. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.

4. Considerando a fixação das penas-base no mínimo, a primariedade do agravante e o quantum de pena, não superior a 8 anos, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP.

5. Agravo regimental parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto.

(
AgRg
no HC n.
882.609/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024)
.

Diante desse contexto, conclui-se que, estando comprovada a prática concomitante do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), resta evidenciada a dedicação dos réus às atividades criminosas.

P
ortan
to
, indefiro
aplicação
da
causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

As defesas dos acusados
Talisson
, Renan e Vinícius pleiteiam o reconhecimento da menoridade relativa
dos mesmos
, com a consequente revisão da dosimetria da pena, porque todos eram menores de 21

anos na data do fato.

O pleito
merece
parcial
acolhimento
.

De acordo com o
art. 65, inciso I, do Código Penal,
é considerada
circunstância atenuante o fato de o agente ser menor de 21 anos na data do fato
, sendo assim, uma
norma de natureza penal mais benéfica,
com
aplicação obrigatória sempre que comprovado o requisito etário, independentemente de qualquer juízo de valor sobre a maturidade do réu ou sua experiência de vida.

No caso em apreço, os apelantes
T
alison
e V
inicius
eram menores de 21 anos na data da prática delitiva, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Assim,
reconheço a atenuante da menoridade relativa em relação aos apelantes
Talisson
e Vinícius, e
passo a redimensionar a correspondente dosimetria.

Em relação ao apelante
Talison
Marciano Machado Filho
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base, para o crime de tráfico de drogas, em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além d
o pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa; e, para o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, em 4 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, considerando uma circunstância judicial negativa, qual seja, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes.

Na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, impõe-se a redução de 1/6 sobre a pena-base, fixando-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 35 da Lei nº
.
11.343/06, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, mantêm-se as penas
definitiva
s no

quantum
supramencionados para ambos os delitos.

Assim, nos termos do art. 69 do Código Penal, que estabelece o concurso material de crimes, a pena definitiva totalizou 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 1.236 (mil duzentos e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

No que concerne ao apelante
Vinícius Ferreira dos Santos
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base, para o crime de tráfico de drogas, em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa; e, para o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, em 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, considerando, igualmente, como circunstância judicial negativa a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes.

Na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, procede-se à redução de 1/6 sobre a pena-base, fixando-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, mantêm-se as penas intermediárias nos valores supramencionados para ambos os crimes.

Dessa forma, aplicando-se o disposto no art. 69 do Código Penal, a pena definitiva restou fixada em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 1.236 (mil duzentos e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que a pena definitiva permaneceu em patamar superior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado
para ambos os réus,

nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Cumpre destacar que, tratando-se de revisão da dosimetria da pena, embora o réu Renan Vinícius Buenos Aires tenha interposto embargos de declaração visando ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, os quais foram acolhidos, resultando na prolação de nova sentença quanto à sua pena (ID. 287807436), nos seguintes termos: “68. Somadas as penas, pois aplicável na hipótese a regra capitulada no art. 69 do Código Penal, fixo-as definitivamente em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e
1.177 (mil cento e setenta e sete) dias-multa.
”, verifica-se que a pena de multa fixada para o crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 foi estabelecida em patamar inferior ao mínimo legal, correspondente a 700 (setecentos) dias-multa, tendo sido fixada em 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa:
“
(
ii
) 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
”.

Tal fixação contraria o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena pecuniária abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a presença de circunstância atenuante.
Todavia, ausente recurso da acusação quanto a tal ponto e, em observância a
vedação da
reformatio in pejus
, mantém-se a pena imposta ao corréu nos termos fixados.

Acolho, pois, parcialmente o p
edid
o
de
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, para os corréus Vinícius Ferreira dos Santos e
Tali
son
Mar
ciano M
achado Filho.

4.
DO PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
(PREJUDICADO)

Os apelantes Renan Vinícius Buenos Aires e Vinícius Ferreira dos Santos postularam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Entretanto, o referido pedido foi apreciado e deferido em sede de embargos de declaração, como se extrai da decisão (ID.
177758586
):

[...]Nesse sentido, acolho os embargos de declaração a fim de substituir a redação dos parágrafos 66. a 68. e 111. por:

(...) 111. D
eixo
de condenar os réus Renan Vinícius Buenos Aires e Vinícius Ferreira dos Santos ao pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência demonstrada anteriormente
[...]
.

Dessa forma, tendo o pedido sido analisado e acolhido em primeiro grau, resta prejudicada a sua apreciação nesta instância.

5.
DO PLEITO DE EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA AOS CORRÉUS

A pretensão defensiva
dos apelantes
Talisson
, Renan e Vinícius
de
se
estender
a eles
os efeitos
da liberdade provisória ou
absolvição a corréus, com fundamento no princípio da isonomia e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
é juridicamente incabível
.

A
igualdade material prevista
no artigo 5º da Constituição Federal não autoriza, por si só, a aplicação automática de decisões favoráveis a outros acusados,
principalmente
quando ausente identidade de fundamentos fáticos e jurídicos.

Nos termos do artigo 580 do CPP, a extensão de decisões judiciais a corréus somente é admissível quando a fundamentação da medida for comum e aplicável indistintamente a todos os envolvidos, o que não se verifica na hipótese em análise.

A individualização das condutas e das circunstâncias pessoais de cada réu é pressuposto indispensável à concessão de benefícios processuais, como no caso das pretendidas liberdade provisória e absolvição.

Conforme destaco do seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO À
CORRÉ .
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. A extensão de benefício concedido à corré, com base no art. 580 do CPP, é inviável quando inexistente identidade fático-processual,
notadamente quando a situação da corré decorre de circunstâncias de caráter estritamente pessoal, como sua condição de
gestante .
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no RHC: 206998 MA 2024/0415935-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025).

No caso concreto, resta claro que não há identidade de condições subjetivas entre os acusados, tampouco similitude nas circunstâncias
, principalmente considerando o tópico anterior da autoria e materialidade delitivas
.

Nesse contexto, a tentativa de aplicar o princípio da isonomia de forma genérica, sem a devida correspondência fático-jurídica, configura interpretação extensiva indevida, a qual se revela incompatível com os princípios que regem o devido processo legal
, e tal concessão seria igualar os desiguais
.

Rejeito, pois, o pleito de extensão da absolvição aos corréus apelantes.

6. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa dos acusados
Talison
, Renan e Vinícius, alegam
, ainda,
que a sentença
,
contraria o conjunto probatório
constante nos autos.

Entretanto,
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos constantes no art. 33,
caput
da Lei
11.343/06

para a
consumação da infração. Assim,

não é necessário que o réu seja flagrado no ato da venda,
sendo suficiente elementos que demonstrem a destinação comercial da droga.

Frisa-se que com o
Talison
foram encontrados entorpecentes, conforme o Laudo Pericial n°.

410.2.04.2022.010280-01 (ID. 107122940)
, e
,
em relação à Renan e Vinícius, há vasto conjunto probatório como conversas extraídas
do aplicativo
Whatsapp
, testemunhas que afirmaram que
comp
ravam entorpecentes com Renan, além dos depoimentos dos policiais militares, conforme
amplamente
demonstrado
no
R
elatório
F
inal
de Inve
s
tigações
(ID.
287806855)
.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO
ART .
33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NESTA CORTE EM HC
ANTERIOR .
PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1 .
As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006
) .
Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2
. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.

3 .
Para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 4. A pretendida incidência da minorante descrita no § 4º do
art
. 33 da Lei de Drogas já foi objeto de discussão nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião da impetração do HC n. 621.535, já julgado.
5 .
Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 1917794 MS 2021/0199324-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

No caso em apreço, conforme já demonstrado acima, há vasto conjunto probatório da participação dos réus
na traficância, como conversas por meio de aplicativo de celular, que revelaram as vendas, envio e recebimento de pagamentos, cobrança de usuári
os, restando demonstrado de forma explícita
o fornecimento
e distribuição de entorpecentes.

Acrescenta-se
,
ainda
,

que
a quebra dos sigilos telefônicos estava
autorizada judicialmente, portanto, não há que se falar
em provas ilícitas.

E
ste Egrégio Tribunal decidiu no mesmo sentido, conforme cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS
. ATUAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA E DO GAECO. LEGALIDADE RECONHECIDA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Recursos de apelação criminal interpostos por diversos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da L. n. 11.343/2006), com extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), por prescrição. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas, que instruíram a denúncia, são válidas, diante da alegação de que se fundaram exclusivamente em denúncia anônima; (
ii
) saber se houve violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural, diante da atuação da 7ª Vara Criminal da Capital e do GAECO; (
iii
) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção das condenações, notadamente quanto ao elemento subjetivo de estabilidade e permanência exigido pelo tipo penal do art. 35 da L. n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3.
As interceptações telefônicas foram autorizadas por autoridade judicial competente, com base em elementos indiciários preliminares extraídos de procedimento de investigação criminal e relatórios de inteligência do GAECO, não se limitando a denúncia anônima.

4.
A atuação da 7ª Vara Criminal da Capital, com jurisdição estadual em crimes praticados por organizações criminosas, bem como do GAECO, encontra respaldo em normativas legais e constitucionais, não havendo nulidade por ofensa aos princípios do juiz ou promotor natural.
5.
O conjunto probatório, composto por interceptações telefônicas, relatórios técnicos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas,
inclusive dentro do sistema prisional. IV. Dispositivo e tese
6.
Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. São válidas as interceptações telefônicas precedidas de diligências investigativas e autorizadas por decisão fundamentada, ainda que motivadas inicialmente por denúncia anônima.
7.
A atuação da Vara Especializada e do GAECO, prevista em normativas institucionais, não viola os princípios do juiz natural e promotor natural.
8.
Configura-se o crime de associação para o tráfico de drogas quando demonstrado vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de funções e finalidade comum voltada à traficância, ainda que ausente apreensão de drogas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIII e LIV; CPP,
arts
. 69, 74 e 386,
incs
. IV e VII; L. n. 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.403.267/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, RHC n. 149.249/MT; TJMT,
ApCrim
n. 1010856-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20.02.2024
.
(N.U 0015019-83.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 06/08/2025)
.

Outrossim,
o conjunto probatório
obtid
o
na fase investigativa
foi reforçado e ampliado n
a instrução
processual,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Por fim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos,
visto que a sentença condenatória está respaldada em provas vastas e coerentes
.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de
Talison
Marciano Machado Filho
e
Vinícius Ferreira dos Santos
, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa em favor destes, redimensionando suas penas para 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.236 (mil duzentos e trinta e seis) dias-multa. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença. NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por
Wander Daniel Lopes dos Santos, Willian Lima Lourenço Silva
e
Renan Vinícius Buenos Aires
. Por fim, resta PREJUDICADO o pedido de gratuidade de justiça formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025